Tribunal: TJES
Processo: 5011425-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Responsabilidade Civil; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011425-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
AGRAVADO: MARIA MARCELINA VAGO AVANCINI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO ALTERNATIVO. INOBSERVÂNCIA. PRESENÇA DA RAZOABILIDADE DO DIREITO. BENEFICIÁRIA DE IDADE AVANÇADA. DESAMPARO DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RISCO DE DEMORA PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.
3.
Conforme
outrora
ressaltado,
p
revê o art. 1º, da Resolução 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) que
as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
Compulsando os autos, não encontrei provas de que a agravante tenha disponibilizado ao consumidor plano de saúde similar, individual ou familiar, a fim de permitir a respectiva migração diante do cancelamento do plano originário,
requisito necessário para a hipótese.
Esse também é o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível, acerca da necessidade de observância da Resolução nº 19/1999, do CONSU.
4.
Destaco, por oportuno, que o agravo de instrumento não impugnou de maneira específica a necessidade de disponibilização de plano similar a permitir a migração do consumidor, ponto nodal adotado pelo juízo de origem em suas razões de decisão,
tendo trazido como razões recursais apenas a possibilidade de rescisão unilateral e a existência de notificação prévia, teses que não foram afastadas pela decisão agravada.
5.
Por derradeiro, o perigo da demora
é manifesto na presente hipótese, haja vista a avançada idade da agravada e o risco de permanecer sem o amparo da cobertura do plano de saúde, cujas doenças crônicas apresentadas reclamam acompanhamento constante.
Além disso
, não apontou
de maneira concreta
o prejuízo da sua manutenção, sobretudo porque a determinação liminar não afastou a necessidade de respectiva contraprestação
pela beneficiária.
6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e a ele NEGAR PROVIMENTO e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011425-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: MARIA MARCELINA VAGO AVANCINI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE APARECIDO ROSA MOREIRA - ES27778-A

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos do processo nº 5007586-93.2022.8.08.0014, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha a vigência do plano de saúde ou o restabeleça,
especialmente em razão da ausência de possibilidade de migração para plano alternativo.

A agravante sustenta, em suma, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, haja vista que firmado por prazo superior a 12 (doze) meses e haver notificação prévia com antecedência de 60 (sessenta dias).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

Conforme
outrora
ressaltado,
p
revê o art. 1º, da Resolução 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) que
as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Compulsando os autos, não encontrei provas de que a agravante tenha disponibilizado ao consumidor plano de saúde similar, individual ou familiar, a fim de permitir a respectiva migração diante do cancelamento do plano originário,
requisito necessário para a hipótese.

Esse também é o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível, acerca da necessidade de observância da Resolução nº 19/1999, do CONSU, vejamos:

Apesar de ser possível a rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, o ato deve ser antecedido por oportunidade de migração dos usuários para outro plano individual ou familiar, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde. CONSU nº 19/99, o que não restou demonstrado nos autos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152753, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Destaco, por oportuno, que o agravo de instrumento não impugnou de maneira específica a necessidade de disponibilização de plano similar a permitir a migração do consumidor, ponto nodal adotado pelo juízo de origem em suas razões de decisão,
tendo trazido como razões recursais apenas a possibilidade de rescisão unilateral e a existência de notificação prévia, teses que não foram afastadas pela decisão agravada.

Por derradeiro, o perigo da demora
é manifesto na presente hipótese, haja vista a avançada idade da agravada e o risco de permanecer sem o amparo da cobertura do plano de saúde, cujas doenças crônicas apresentadas reclamam acompanhamento constante.

Além disso, não apontou de maneira concreta o prejuízo da sua manutenção, sobretudo porque a determinação liminar não afastou a necessidade de respectiva contraprestação pela beneficiária.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.